Tribunal: STF
Processo: HC 102488
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-21
Data de publicação: 2010-09-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. 
   SUBSTITUIÇÃO POR LIBERDADE ASSISTIDA. NÃO CONHECIMENTO. 
   FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VEDAÇÃO A ATIVIDADES EXTERNAS. 
   DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. O pedido de 
   substituição, de ofício, da medida de internação pela liberdade 
   assistida não pode ser deferido, tendo em vista a existência de 
   fundamentação razoável e a ausência de submissão do pleito ao 
   conhecimento das instâncias ordinárias.
2. A vedação às atividades 
   externas, com base em relatórios demonstrativos de sua 
   incompatibilidade com o comportamento do adolescente, tendo em vista 
   não ter retornado à unidade de internação depois de saída para 
   visitação à família, mostra-se devidamente fundamentada, não 
   configurando constrangimento ilegal contra a liberdade do 
   paciente.
3. Ordem denegada.